Tribunal: TJMT
Processo: 1006959-02.2025.8.11.0037
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006959-02.2025.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[EDIANE SILVA RIBEIRO - CPF: 999.635.902-68 (RECORRIDO), EDIANE SILVA RIBEIRO - CPF: 999.635.902-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO. TELEFONIA. CONTRATAÇÃO DE PLANO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DE VONTADE. DOCUMENTO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA VÁLIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. BLOQUEIO DE LINHA TELEFÔNICA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas relações de consumo envolvendo serviços de telefonia, a contratação de planos deve ser precedida de manifestação clara e inequívoca de vontade do consumidor, não bastando a mera presença física no estabelecimento comercial.

2. O documento eletrônico apresentado com campo de assinatura em branco, ainda que acompanhado de fotografia do consumidor, não comprova a anuência válida para contratação de novo plano de serviços.

3. Aplicável a inversão do ônus da prova nas relações de consumo (art. 6º, VIII, CDC), cabendo à operadora demonstrar de forma inequívoca que a contratação decorreu de manifestação livre e consciente do consumidor.

4. A ausência das gravações dos protocolos de atendimento, que estariam sob guarda exclusiva da operadora, reforça a presunção de veracidade das alegações do consumidor.

5. A utilização posterior da linha telefônica não configura aceitação tácita do plano, considerando tratar-se de serviço essencial e a legítima expectativa do consumidor de que sua solicitação de migração para pré-pago fosse atendida.

6. O bloqueio indevido de linha telefônica configura dano moral presumido, dispensando prova específica do abalo sofrido, especialmente quando se trata de profissional que depende do serviço para exercer suas atividades.

7. O valor de R$ 4.000,00 a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

8. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

O processo teve origem em ação ajuizada por EDIANE SILVA RIBEIRO, alegando que compareceu à loja da operadora em 17/02/2025 para cancelar serviços e migrar sua linha para a modalidade pré-paga. Sustenta que foi fotografada com tablet sob a alegação de que seria para confirmar o cancelamento, mas posteriormente recebeu comunicação de contratação do plano "Vivo Controle 8GB III", que jamais solicitou.

A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando inexistente o débito e condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

Em recurso inominado, a operadora sustentou a regularidade da contratação presencial, juntando documentação eletrônica e telas sistêmicas. A decisão monocrática manteve a sentença.

Em agravo interno, insiste a recorrente na validade da contratação eletrônica, alegando erro na valoração probatória e ausência de dano moral indenizável.

A agravada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da decisão.

Pois bem.

Ab inítio,
i
mportante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

De outro lado, compete ao Agravante impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, em atenção ao que dispõe o supracitado Diploma Processual.

A questão central consiste em verificar se houve contratação válida do plano de telefonia e se configurado o dano moral indenizável.

No caso em análise, a controvérsia gira em torno da validade da contratação do plano
"Vivo Controle 8GB III".
A consumidora alega que compareceu à loja apenas para cancelar serviços e migrar para pré-pago, sendo enganada durante o atendimento.

A operadora apresentou termo eletrônico acompanhado de fotografia da consumidora e telas sistêmicas. Contudo, conforme bem observado na decisão agravada, o documento eletrônico apresenta o campo de assinatura em branco, não demonstrando manifestação inequívoca de vontade.

A simples fotografia da consumidora na loja não supre a ausência de assinatura válida. Embora comprove sua presença física no estabelecimento (fato incontroverso), não demonstra concordância com os termos contratuais específicos do plano oferecido.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, diante da hipossuficiência técnica da consumidora para produzir prova negativa (de que não contratou).

Cabia à operadora demonstrar de forma inequívoca que a contratação decorreu de manifestação livre e consciente da consumidora. As telas sistêmicas, embora possam ter valor probatório, constituem prova unilateral produzida pela própria empresa.

A ausência das gravações dos protocolos de atendimento mencionados pela autora, que estariam sob guarda exclusiva da operadora, reforça a fragilidade da defesa e gera presunção de veracidade das alegações da consumidora.

Quanto ao argumento de que a utilização da linha após 17/02/2025 configuraria aceitação tácita do plano não prospera. A linha telefônica constitui serviço essencial, especialmente para uma advogada no exercício profissional.

A consumidora utilizou o serviço na legítima expectativa de que sua solicitação de migração para pré-pago fosse atendida, conforme demonstram os inúmeros protocolos de reclamação apresentados logo após o atendimento presencial.

Desse modo o dano moral restou configurado pelo bloqueio indevido da linha telefônica, serviço essencial que causou transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A privação de meio essencial de comunicação, especialmente para profissional que depende do telefone para exercer suas atividades, gera presunção de dano moral, dispensando prova específica do abalo sofrido.

O valor de R$ 4.000,00 mostra-se adequado e proporcional, considerando a natureza do dano e a capacidade econômica das partes, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

A decisão monocrática analisou adequadamente o conjunto probatório, aplicando corretamente os princípios do direito do consumidor e a inversão do ônus da prova.

A operadora não logrou demonstrar a manifestação inequívoca de vontade da consumidora para contratação do plano controle, prevalecendo a versão de que houve contratação unilateral e abusiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026